Tribunal: TJBA
Processo: 0500076-68.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0500076-68.2019.8.05.0039 COMARCA DE ORIGEM: CAMAÇARI PROCESSO DE 1º GRAU: 0500076-68.2019.8.05.0039 APELANTE: ANTONIO FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). POLICIAMENTO OSTENSIVO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Antônio Fernando Teixeira dos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, além de 12 dias-multa, em regime inicial semiaberto, com decretação da prisão preventiva. A defesa postulou o direito de recorrer em liberdade, nulidade da prova por ilicitude da abordagem, absolvição por insuficiência de provas, desconsideração da agravante da reincidência, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, substituição da pena privativa de liberdade, fixação de regime inicial aberto e isenção da multa e custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há sete questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do apelante deveria ser revogada para fins de recorrer em liberdade; (ii) reconhecer eventual nulidade da prova em razão de abordagem policial supostamente ilegal; (iii) avaliar a suficiência de provas para condenação; (iv) afastar a agravante da reincidência; (v) reconhecer a atenuante da confissão espontânea; (vi) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de fixação do regime inicial aberto; e (vii) avaliar a exclusão da pena de multa e das custas processuais por hipossuficiência econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial foi legítima e motivada por fundada suspeita, com base em relatos concretos e observação direta de conduta evasiva dos abordados, em área de recorrentes assaltos, o que autoriza a busca pessoal conforme art. 244 do CPP. 4. A prova da materialidade e autoria foi corroborada por auto de exibição e apreensão, laudo pericial e depoimentos harmônicos dos policiais militares, não sendo desconstituída pela ausência de versão do réu, que permaneceu revel. 5. A condenação anterior transitou em julgado posterior aos fatos do presente processo, razão pela qual deve ser afastada a agravante da reincidência; não podendo ser reconhecida como maus antecedentes em razão do impedimento da reformatio in pejus. 6. Reconhece-se a confissão espontânea prestada em sede policial como atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, ainda que sem redução da pena, conforme Súmula 231 do STJ. 7. Fixada a pena definitiva no mínimo legal (2 anos de reclusão e 10 dias-multa), cabível o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP. 8. Presentes os requisitos legais do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução. 9. A pena de multa tem previsão legal cumulativa e sua eventual inexigibilidade em razão da hipossuficiência deve ser examinada na fase de execução penal, não havendo nulidade na sentença nesse ponto. 10. Diante da alteração do regime e da substituição da pena, reconhece-se o direito do réu de apelar em liberdade, com expedição de contramandado de prisão ou, se preso, de alvará de soltura. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A abordagem policial baseada em fundadas suspeitas, decorrentes de observação direta e informações prévias, é legítima e não compromete a licitude da prova. 2. A ausência de trânsito em julgado anterior aos fatos do processo impede o reconhecimento da agravante da reincidência. 3. A confissão espontânea prestada em sede policial deve ser reconhecida como atenuante, ainda que não reduza a pena em razão da Súmula 231 do STJ. 4. É cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos quando preenchidos os requisitos legais. 5. A fixação do regime inicial aberto é compatível com pena inferior a quatro anos, inexistência de violência ou grave ameaça e primariedade. 6. A concessão do direito de recorrer em liberdade é devida quando não subsistem os requisitos da prisão preventiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144; CP, arts. 33, § 2º, “c”; 44; 59 e 65, III, “d”; CPP, arts. 244 e 312; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231. STJ, AREsp n. 2.850.232/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0500076-68.2019.8.05.0039, da comarca de Camaçari, figurando como apelante Antônio Fernando Teixeira dos Santos, e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e dar provimento parcial ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)0500076-68.2019.8.05.0039)